Tribunal: TJDFT
Processo: 0710903-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCLUSÃO. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE). CRÉDITO CONCURSAL OU EXTRACONCURSAL. INDIFERENÇA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
2. Decidindo o juízo recuperatório pela exclusão da empresa executada do processo de recuperação judicial, a discussão acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito torna-se ineficaz, na medida em que os agravantes deixam de se submeter ao plano de recuperação judicial.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.